Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTEÚDO PUBLICADO EM REDES SOCIAIS. RETIRADA. INCABÍVEL. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Evidenciando que o pedido deduzido nas razões do agravo foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por cabível o exame da questão em sede recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. Discute-se a concessão de medida liminar para a retirada de conteúdo publicado em redes sociais em que o agravante estaria sendo acusado de estupro e sendo alvo de manifestações de ódio.
3. A concessão da tutela de urgência pressupõe o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, CPC.
4. In casu, em que pese às alegações do agravante quanto ao conteúdo ofensivo e manifestações de ódio contra a sua pessoa nas redes sociais, verifica-se que as postagens estão datadas de pelo menos 3 (três) meses atrás, o que afasta a urgência para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória.
5. Dada a condução da metodologia virtual de ensino em razão da pandemia da COVID 19, mostram-se incoerentes as alegações do agravante da necessidade da medida antecipatória em razão dos prejuízos sofridos em seu desempenho escolar bem como bullying na escola e na vizinhança.
6. Necessária a dilação probatória, incabível a exclusão de postagem em rede social, que pode representar, inclusive, a irreversibilidade do provimento de urgência.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.